Tribunal: STF
Processo: ARE 1497409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE TEMPO DE LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 24 MESES. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. ATRASADOS. É inviável reconhecer, para fins de concessão de abono permanência, o tempo de serviço do servidor que tenha fruído licença para tratamento da própria saúde, no que supere o tempo de vinte e quatro meses. A lei é expressa, e apenas o período de até 24 meses é computável para abono de permanência. Regra clara constante do art. 102, VIII, "b", e art. 103, VII, ambos da Lei nº 8.112/90. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do abono de permanência, pleiteado nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, na redação então em vigor. Remessa e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: I - férias; II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República; IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009); V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento; VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei; VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97); VIII - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005); d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97); f) por convocação para o serviço militar; IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica. (...)” - (grifo nosso).



    Assim, o supra citado artigo determina que a licença para tratamento da própria saúde só é considerada como "efetivo exercício" até o limite de 24 meses. Logo, o tempo que ultrapassa tal limite não é mais efetivo exercício para autorizar o abono, embora valha para aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo seguinte, 103, VII, in verbis:



    “Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: (...) VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102.



    Verifica-se do oficio nº 329/2020/SRRF07/DIGEP/SALEP (evento 26 – anexo 2), de 07/10/2020, da Superintendência da Receita Federal do Brasil, que a análise para pagamento de atrasados ao autor não pôde ser concretizada exatamente por haver “dúvidas acerca da efetividade da real data que o servidor demandante completou os requisitos para o Abono de Permanência”. Confira-se o seguinte trecho, in verbis: 



    “(...) Do tempo em licença médica mencionado, apenas dois anos são considerados para todos os fins, ultrapassado esse limite, os demais tempos em que esteve o servidor demandante de licença médica, somente se considera para aposentadoria e disponibilidade. (art. 103, VII da Lei nº 8112/1990). O expendido se extrai do bojo do procedimento administrativo nº 12142.720073/2017-32, cópia acostada e é possível concluir que aproximadamente cinco anos e meio de tempo de contribuição do interessado (7,5 - 2 = 5,5) não poderia ser considerado para o abono de permanência, o que afetaria a data de início do pagamento do benefício. 



    Cabe mencionar que a administração vela pela legalidade e não parece razoável pagar o benefício de abono de permanência, relativo ao período em que o servidor demandante, em sua maior parte, esteve de licença médica. O abono de permanência se presta para incentivar o servidor, com condições de se aposentar, a permanecer ativo, contribuindo com sua força de trabalho e experiência com a Administração Pública, a qual nos últimos anos têm sofrido com diminuição importante de servidores. 



    Diante do exposto, o referido procedimento administrativo encontra-se em análise, em virtude do não cumprimento dos pressupostos legais à concessão do abono de permanência, pelo qual esta Divisão de Gestão de Pessoas da Receita Federal-Digep/SRRF07 ainda não emitiu decisão, seja pelo pagamento dos atrasados ou pelo seu indeferimento, razão pelo qual se encontra sobrestado. (...)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente